Tribunal: TJMT
Processo: 1042373-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042373-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ROSANGELA COSTA DA SILVA - CPF: 033.421.681-88 (RECORRIDO), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1042373-77.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrida(s):

Rosangela Costa da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. BASE DE CÁLCULO DO PAGAMENTO DO FGTS. ART. 15 DA LEI N. 8.036/1990. REMUNERAÇÃO PAGA OU DEVIDA NO MÊS ANTERIOR. VERBAS EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO. ART. 28, §9o DA LEI N. 8.212/1991 NOS TERMOS DO ART. 15, §6o DA LEI N. 8.036/1990. SÚMULA 646 STJ. RECURSO PROVIDO.

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (STF, RE 596478/RR).

“
É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS
, visto que
apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo
, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990 (Súmula 646 STJ).

A base de cálculo para o FGTS é a totalidade da remuneração paga ou devida, ou seja, a remuneração bruta, devendo constar as verbas excluídas da referida base de cálculo aquelas incluídas no artigo 28, parágrafo 9o, da Lei n. 8.212/1991.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar a requerente 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS),
no período compreendido entre 27/06/2017 até 22/11/2019
, observado o teto do juizado, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Município de Cuiabá, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Agente OP. Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 01/08/2009 a 31/12/2018. Ao final, requereu que fosse reconhecido à unicidade do contrato de trabalho, bem como a condenação do Município ao pagamento do FGTS.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, requer tão somente que sejam excluídas da base de cálculo para recolhimento do FGTS as verbas elencadas no artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991, consoante art. 15, §6o da Lei 8.036/90 e ainda nos termos da Súmula 646 do Superior Tribunal de Justiça, eis que o recolhimento do FGTS é feito com base no salário de contribuição, excluindo-se as verbas elencadas no referido artigo, devendo ser observados os períodos de prestação de serviço, consoante os contratos e editais de seleção apresentados.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se na necessidade ou não de mencionar as verbas excluídas da base de cálculo do FGTS.

Eis o que dispõe o artigo 15 da Lei 8.036/1990 (Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências):

Art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada,
a importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior,
a cada trabalhador,
incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei no 4.090, de 13 de julho de 1962. (grifei)

Desta forma, de acordo com o dispositivo legal citado, a base de cálculo do FGTS consiste na totalidade da remuneração paga, isto é, na remuneração bruta.

Em relação às verbas excluídas da base de cálculo do FGTS, conforme art. 28, §9o da Lei n. 8.212/91 (Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências), considerando a aplicação do art. 15, §6o da Lei n. 8.036/90, eis o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 646:

Súmula 646:
É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS
, visto que
apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo
, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990. (grifei)

O §6o, do artigo 15, da Lei n. 8.036/1990 (Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências) dispõe que,
in verbis:

§ 6o Não se incluem na remuneração, para os fins desta Lei, as parcelas elencadas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Portanto,
a base de cálculo para o FGTS é a totalidade da remuneração paga ou devida, ou seja, a remuneração bruta, devendo constar as verbas excluídas da referida base de cálculo aquelas incluídas no artigo 28, parágrafo 9o, da Lei n. 8.212/1991
.

Sobre o tema, já se manifestou esta Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso sobre o caso
sub judice
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – FAZENDA Pública – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DIREITO À PERCEPÇÃO DO
FGTS
– OMISSÃO QUANTO ÀS
VERBAS
DO ART. 28, §9o DA LEI 8212/91 A SEREM
EXCLUÍDAS
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
FGTS
– VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE PARA FAZER CONSTAR AS
VERBAS

EXCLUÍDAS
NOS TERMOS DO ART. 15, §6o DA LEI 8.036/1990 – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO.
(N.U 1016451-45.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE
TEMPORÁRIA
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS
CONTRATOS
– DIREITO AOS DEPÓSITOS DO
FGTS
– BASE DE CÁLCULO DO PAGAMENTO DO
FGTS
– ART. 15 DA LEI 8.036/1990 – REMUNERAÇÃO PAGA OU DEVIDA NO MÊS ANTERIOR – VERBAS EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO – ART. 28, §9o DA LEI 8.212/1991 NOS TERMOS DO ART. 15, §6o DA LEI 8.036/1990 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1040945-94.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar que o valor de 8% deve ser calculado sobre a remuneração bruta, excluindo as parcelas elencadas no § 9o do art. 28 da Lei n. 8.212/1991, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023